Tribunal: TJSP
Processo: 1012531-72.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Cédula de Crédito Bancário - Relação de consumo – Tarifas decorrentes de serviços prestados por terceiros - Incidência da tese firmada no julgamento do REsp no 1578553/SP (Temas 958) – Descabimento da exigência da tarifa de "registro de contrato", porquanto não pela instituição financeira a devida prestação do serviço mencionado – Pelo mesmo motivo, se afigura

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Cédula de Crédito Bancário - Relação de consumo – Tarifas decorrentes de serviços prestados por terceiros - Incidência da tese firmada no julgamento do REsp no 1578553/SP (Temas 958) – Descabimento da exigência da tarifa de "registro de contrato", porquanto não pela instituição financeira a devida prestação do serviço mencionado – Pelo mesmo motivo, se afigura descabida a exigência da tarifa de "avaliação do bem" - Necessidade da repetição do indébito, que, todavia, deverá ser realizada de forma simples – Descabimento da incidência do disposto no parágrafo púnico do artigo 42, da Lei no 8078/90 – Ausência de dano moral – Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982965
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012531-72.2019.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante PAULO ROBERTO
DE
OLIVEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012531-72.2019.8.26.0152 - Cotia - Voto no 44361 - Fernando
2
VOTO No: 44361
APEL. No: 1012531-72.2019.8.26.0152
COMARCA: Cotia
JUIZ 1a INST.: Seung Chul Kim
APTE.: Paulo Roberto de Oliveira
APDO.: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Apelação Ação revisional Cédula de Crédito Bancário -
Relação de consumo
Tarifas decorrentes de serviços
prestados por terceiros - Incidência da tese firmada no
julgamento do REsp no 1578553/SP (Temas 958)

Descabimento da exigência da tarifa de “registro de
contrato”, porquanto não pela instituição financeira a
devida prestação do serviço mencionado
Pelo mesmo
motivo, se afigura descabida a exigência da tarifa de
“avaliação do bem” - Necessidade da repetição do
indébito, que, todavia, deverá ser realizada de forma
simples
Descabimento da incidência do disposto no
parágrafo púnico do artigo 42, da Lei no 8078/90

Ausência de dano moral
Recurso a que se dá parcial
provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Paulo Roberto de Oliveira em
face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A., em que restou
formulado pedido de revisão do saldo devedor decorrente de contrato de mútuo
firmado entre as partes, sob o fundamento de abusividade dos encargos exigidos.
Indeferida a medida de urgência requerida (fl. 35).
Regularmente citada, a instituição financeira apresentou
contestação, oportunidade em que alegou a regularidade dos encargos exigidos.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 105/108 que julgou improcedente o pedido formulado. Condenado o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios de 20%
sobre o valor atribuído à causa, observada, todavia, a gratuidade da assistência
judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012531-72.2019.8.26.0152 - Cotia - Voto no 44361 - Fernando
3
Em suas razões recursais, sustenta o autor a abusividade da
exigência das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem. Pugna, ainda,
pela repetição, em dobro, dos valores indevidamente pagos.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
Dispensado o preparo ante a gratuidade da assistência judiciária.
É a suma do necessário.
Assiste parcial razão ao recorrente.
No que tange às tarifas decorrentes de serviços prestados por
terceiros, impende destacar o recente julgamento proferido pelo C. Superior Tribunal
de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (REsp no 1578553/SP), por meio dos qual
foram fixadas as seguintes teses:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012531-72.2019.8.26.0152 - Cotia - Voto no 44361 - Fernando
4
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando
se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos
serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
(STJ REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, 2.a seção, j. em 28/11/18, DJe 06/12/18).
Aplicando-se as teses acima exaradas, embora não se possa
considerar onerosa a tarifa de registro de contrato, vez que o valor cobrado (R$
121,65) é inferior a 1% do valor do crédito concedido (fl. 19), considerando-se que a
instituição financeira não logrou comprovar, conforme lhe impunha (artigo 373, II, do
novo Código de Processo Civil), que o financiamento foi devidamente registrado,
afasta-se sua exigência.
De igual senda, não pertine a exigência da tarifa de avaliação
do bem.
A instituição financeira requerida, por ocasião da apresentação
de sua defesa, não juntou nenhum documento comprovando a prestação de tal
serviço, de modo que se deve ser considerada abusiva a cláusula que estabeleceu tal
tarifa.
Destarte, se afigura, de rigor, a repetição das quantias de
R$ 121,65 e R$ 420,00, referentes, respectivamente, às tarifas de registro de contrato
e de avaliação do bem, devidamente atualizadas pelos índices da Tabela Prática
desta E. Corte Paulista, a contar de cada desembolso, e acrescidas de juros
moratórios de 1% ao mês, desde a citação, que, todavia, deverá ser procedida na
forma simples.
Embora o parágrafo único do artigo 42, da Lei no 8078/90, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012531-72.2019.8.26.0152 - Cotia - Voto no 44361 - Fernando
5
um primeiro momento, apresente aparente inconteste direito do consumidor de obter
a repetição, em dobro, da quantia que lhe fora indevidamente exigida, a parte final de
sua redação excepciona sua incidência em caso de “engano justificável”, o que levou
à interpretação, pela doutrina e jurisprudência, da necessidade da existência de
conduta de má-fé do fornecedor.
Como é sabido, diversamente da boa-fé, a má-fé não admite
presunção, devendo restar cabalmente provada para a sua caracterização: “A
presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar
a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova”1.
Ausentes elementos de prova idôneos que atestam a má-fé da
instituição financeira, não se justifica a pretensa devolução em dobro.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso interposto
para declarar a inexigibilidade das tarifas de “Registro de Contrato” e “Avaliação do
bem”, com a consequente condenação da instituição financeira à repetição, na forma
simples, das quantias de R$ 121,65 e R$ 420,00, atualizadas pelos índices da Tabela
Prática desta E. Corte Paulista, desde o desembolso, e acrescidas de juros de mora
de 1% ao mês, a contar da citação. Repartidas, entre as partes, as custas e despesas
processuais, com a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 15%
sobre o valor atribuído à causa, observada, quanto à parte autora, a gratuidade da
assistência judiciária.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
1 STJ, REsp no 956943/PR, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel p/ Acórdão Min. João Otávio de Noronha, DJ
20.08.2014.